Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718788-06.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER CORTES BERNARDES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, e 155, 226, 413, caput, e 414, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, ao manter a pronúncia, “desconsiderou a fragilidade do standard probatório” e que “os elementos indiciários são insuficientes para manter a pronúncia do recorrente” (id 65280510, págs. 3 e 7). Afirma, para tanto, que o reconhecimento por meio fotográfico não atendeu aos requisitos de validade e não encontra amparo em outras provas independentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, e 155, 226, 413, caput, e 414, todos do Código de Processo Penal. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez dos elementos autorizadores da pronúncia, com esteio no in dubio pro societate, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de decretação da impronúncia, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.467.024/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade" (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012